Tribunal: STF
Processo: Rcl 63821
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INVIABILIDADE.



    1. Agravo regimental em reclamação ajuizada sob a alegação de aplicação equivocada de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de Tema do ementário da Repercussão Geral.



    2. O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.



    3. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação. A decisão reclamada não descumpre o decidido por este Supremo Tribunal nos paradigmas apontados.



    4. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.